Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proposta em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de diligências junto ao INFOSEG, sob o fundamento de que já foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens do devedor.

2. O INFOSEG é um sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. 2.1. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução.

3. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Cooperação, compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça.

4. Considerando que nos autos de origem foram realizadas diligências apenas junto aos sistemas informatizados BACENJUD e RENAJUD, é imperiosa a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa também junto ao INFOSEG.

5. Jurisprudência: “Tendo o credor esgotado os meios disponíveis para a localização de bens do devedor passíveis de penhora, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD, SREI, CNIB e INFOJUD, dentre outros.”. (07172429520198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2019). 5.1. “(...) Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e E-RIDIF foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tais sistemas.” (07137621220198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 16/10/2019).

6. Recurso provido.